Tribunal: TJPA
Processo: 0032624-86.2015.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CPM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. O RECORRENTE, AO PROFERIR PALAVRAS DE BAIXO CALÃO AO CB/PM ANTÔNIO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO NA FRENTE DA GUARNIÇÃO, FALTOU COM O DEVIDO ACATAMENTO, DESMERECENDO A AUTORIDADE DE SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO. O FATO É TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONFIRMADO PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. UNÂNIMEO crime de desacato a superior está previsto no art. 298 do CPM nos seguintes termos: ?desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade: pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave?. O núcleo da conduta acima tipificada é desacatar, isto é, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecendo a autoridade do superior hierárquico perante outros militares. Na hipótese, claro está que o recorrente efetivamente feriu a hierarquia miliar quando não obedeceu a ordem de superior hierárquico, proferindo na frente de outros praças palavras de baixo calão ao CB/PM Antônio Carlos Silva do Nascimento. A vítima descreve precisamente as ofensas recebidas e o comportamento exaltado de seu subordinado, frisando que teve que imobiliza-lo quando percebeu a tentativa do recorrente de sacar a sua arma de fogo. No caso em apreço, as palavras da vítima foram corroboradas pelo depoimento do CB/PM Evandro Maciel Cordovil Alves, o qual confirmou que as ofensas foram dirigidas ao militar comandante da guarnição. Por sua vez, a testemunha Diogo de Freitas confirmou a discussão travada entre o recorrente e seu superior hierárquico, corroborando ainda mais a versão da acusação. O arcabouço probatório claramente aponta a tipicidade do fato. O recorrente ao proferir, textuais: ?vai te fuder? e ?vai tomar no cú? ao CB/PM Antônio Carlos Silva do Nascimento na frente da guarnição, faltou com o devido acatamento, desmerecendo a autoridade de seu superior hierárquico. Logo, o fato é típico, antijurídico e culpável. Por outro lado, verifica-se que a tese de insuficiência de provas não merece acolhimento, eis que o arcabouço probatório é claro e não deixa margem de dúvida acerca da responsabilidade penal do militar. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BREVES/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 00032624-86.2015.8.14.0010.
APELANTE: DEYVISO MELO DE ARAÚJO
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de desacato a superior. art. 298 do CPM. pedido de absolvição por atipicidade da conduta. impossibilidade. o recorrente, ao proferir palavras de baixo calão ao CB/PM Antônio Carlos Silva do Nascimento na frente da guarnição, faltou com o devido acatamento, desmerecendo a autoridade de seu superior hierárquico. o fato é típico, antijurídico e culpável. pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. depoimento da vítima confirmado pelas demais testemunhas. inexistência de dúvida. condenação mantida. apelo improvido. unânime
O crime de desacato a superior está previsto no art. 298 do CPM nos seguintes termos:
¿desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade: pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave¿.
O núcleo da conduta acima tipificada é desacatar, isto é, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecendo a autoridade do superior hierárquico perante outros militares. Na hipótese, claro está que o recorrente efetivamente feriu a hierarquia miliar quando não obedeceu a ordem de superior hierárquico, proferindo na frente de outros praças palavras de baixo calão ao CB/PM Antônio Carlos Silva do Nascimento. A vítima descreve precisamente as ofensas recebidas e o comportamento exaltado de seu subordinado, frisando que teve que imobiliza-lo quando percebeu a tentativa do recorrente de sacar a sua arma de fogo. No caso em apreço, as palavras da vítima foram corroboradas pelo depoimento do CB/PM Evandro Maciel Cordovil Alves, o qual confirmou que as ofensas foram dirigidas ao militar comandante da guarnição. Por sua vez, a testemunha Diogo de Freitas confirmou a discussão travada entre o recorrente e seu superior hierárquico, corroborando ainda mais a versão da acusação. O arcabouço probatório claramente aponta a tipicidade do fato. O recorrente ao proferir, textuais: ¿vai te fuder¿ e ¿vai tomar no cú¿ ao CB/PM Antônio Carlos Silva do Nascimento na frente da guarnição, faltou com o devido acatamento, desmerecendo a autoridade de seu superior hierárquico. Logo, o fato é típico, antijurídico e culpável. Por outro lado, verifica-se que a tese de insuficiência de provas não merece acolhimento, eis que o arcabouço probatório é claro e não deixa margem de dúvida acerca da responsabilidade penal do militar. Recurso
conhecido
e
improvido
. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 14 de setembro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Deyviso Melo de Araújo
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de um ano de reclusão, em regime aberto
, pela prática do crime de desacato a superior, tipificado no art. 298 do CPM,

interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar.

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição do recorrente por atipicidade do fato, pois a sua conduta não teria ferido a relação hierárquica com seus superiores e tampouco gerado repercussão perante a tropa e a comunidade de Breves, requisito este necessário para a caracterização do tipo penal em questão. Subsidiariamente, requereu a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que os depoimentos dos ofendidos são contraditórios e descompromissados com a verdade e as testemunhas nada puderam esclarecer sobre os fatos.
Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo conhecimento e
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
improvimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 06/07/15 o CB/PM Antônio Carlos Silva do Nascimento, juntamente com o CB/PM Evandro Maciel Cordovil Alves e o SD/PM Edelson Gama da Silva receberam um telefonema da esposa do recorrente, relatando que estaria ocorrendo uma briga generalizada defronte a sua residência. Ao chegarem no local, a guarnição se deparou com o recorrente completamente embriagado e portando sua arma de fogo. Iniciada uma tentativa de contê-lo o apelante passou a proferir uma série de palavras de baixo calão e ofensas dirigidas ao CB/PM Antônio Carlos Silva do Nascimento, se negando a entregar seu armamento. Ao fazer menção de sacar a arma de fogo, o recorrente acabou sendo contido pelo mencionado graduado e imobilizado pela guarnição em seguida. Regularmente processado, foi condenado a um ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime do art. 298 do CPM.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postula a absolvição do recorrente por atipicidade do fato, pois a sua conduta não teria afetado a relação hierárquica perante seus superiores e tampouco gerado repercussão perante a tropa e a comunidade de Breves. O crime de desacato a superior está previsto no art. 298 do CPM nos seguintes termos:
¿desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade: pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave¿.

Analisando o tipo penal em questão, observa-se que o núcleo da conduta acima tipificada é desacatar, isto é, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecendo a autoridade do superior hierárquico perante outros militares
1
. Na hipótese, analisando o arcabouço probatório, claro está que o recorrente efetivamente feriu a hierarquia miliar quando não obedeceu a ordem de superior hierárquico, proferindo na frente de outros praças palavras de baixo calão ao CB/PM Antônio Carlos Silva do Nascimento, ora vítima.

Deveras, analisando os depoimentos transcritos na sentença, percebe-se claramente a ocorrência do delito.
A vítima descreve precisamente as ofensas recebidas e o comportamento exaltado de seu subordinado
, frisando que teve que imobiliza-lo quando percebeu a tentativa do recorrente de sacar a sua arma de fogo.
¿[...] chegando lá viu uma desordem no local; que o réu estava tentando brigar com uma pessoa no local; que aparentava estar muito embriagado; que exalava cheiro de bebida; que o réu agiu de forma diferente do usual, xingando, respondendo , falando palavras de baixo calão; que ele disse ́vai te fuder ́, ́vai tomar do cu ́; que após ele meteu a mão no short, parecendo que ia sacar o armamento; que nessa hora segurou no armamento junto com ele; que tentaram conversar com ele, mas não conseguiram controlar; que foi então que imobilizaram ele e levara para a viatura; que o réu estava muito exaltado [...]¿ (SIC)

No caso em apreço, as palavras da vítima foram corroboradas pelo depoimento do CB/PM Evandro Maciel Cordovil Alves, o qual confirmou que as ofensas foram dirigidas ao militar comandante da guarnição.
¿[...] que a esposa do réu solicitou o apoio da guarnição por conta de uma confusão; que o réu estava alterado; que o réu disse `vai se fuder¿; que essa ofensa partiu para o comandante da guarnição; que aparentava estar embriagado; que estava muito agressivo; que o réu estava armado; que depois disso foi retirado o armamento dele; que o réu foi contido pelos policiais [...]¿ (SIC)

Por sua vez, a testemunha Diogo de Freitas confirmou a discussão travada entre o recorrente e seu superior hierárquico, corroborando ainda mais a versão da acusação e o delito em questão.
¿[...] Que receberam uma ligação sobre o réu; que quando chegou no local, havia um outro rapaz; que ficaram na contenção desse rapaz enquanto o cabo foi falar com o réu; que o réu começou a discutir com o cabo [...]¿

Ora, o arcabouço probatório claramente aponta a tipicidade do fato. O recorrente ao proferir, textuais:
¿vai te fuder¿ e ¿vai tomar no cú¿
ao CB/PM Antônio Carlos Silva do Nascimento na frente da guarnição, faltou com o devido acatamento, desmerecendo a autoridade de seu superior hierárquico. Logo, o fato é típico, antijurídico e culpável.

Por outro lado, verifica-se que a tese de insuficiência de provas não merece acolhimento, eis que o arcabouço probatório é claro e não deixa margem de dúvida acerca da responsabilidade penal do militar. Sendo assim, mister manter a condenação do recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 14 de setembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿APELAÇÃO. RECURSOS DO MPM E DA DPU. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESRESPEITO A SUPERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO. DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PLEITOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
No crime de Desacato a superior, o núcleo da conduta tipificada é desacatar, faltar com o devido respeito ou com o acatamento e, por conseguinte, desmerecer a autoridade do superior hierárquico perante outros militares.
Devidamente comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado, com relação ao delito do art. 298 do CPM, mostrou-se acertada a decisão proferida pelo CPJ, que desclassificou a conduta inicialmente imputada (Desrespeito a superior). Apesar de mais grave, na conduta de Desacato admite-se a concessão do sursis, condição mais benéfica para o Réu. Desprovido o apelo defensivo e também o recurso ministerial, mantendo-se inalterada Sentença em todos os seus fundamentos. Decisão por unanimidade. (STM - AP: 00000662020137070007 PE, Relator: Alvaro Luiz Pinto, Data de Julgamento: 03/06/2015, Data de Publicação: Data da Publicação: 19/06/2015 Vol: Veículo: DJE)¿